Tribunal: TJMT
Processo: 1026342-48.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026342-48.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Apuração de haveres, Honorários Periciais, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WILLIAN VINICIUS DE OLIVEIRA - CPF: 024.347.641-85 (ADVOGADO), WALDIR CARDOSO DA SILVA - CPF: 001.329.850-04 (AGRAVANTE), GILKA MODESTINA CASTRO DA SILVA - CPF: 334.776.550-87 (AGRAVANTE), IEDA ALDAVE DA SILVA - CPF: 801.551.540-87 (AGRAVANTE), JEANINE CASTRO SILVA BRASIL - CPF: 334.776.800-06 (AGRAVANTE), MARIO LUIS SOARES BRASIL - CPF: 238.563.860-68 (AGRAVANTE), JADER CARDOSO DA SILVA - CPF: 400.364.990-72 (AGRAVANTE), JAQUELINE MARTINS DE LELLIS - CPF: 371.383.320-68 (AGRAVANTE), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), REVENACO COMERCIO E INDUSTRIA DE ACOS LTDA - CNPJ: 61.190.690/0001-83 (AGRAVADO), FRANCOISE HEINZE - CPF: 737.344.200-59 (ADVOGADO), ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO), WALDIR LIMA DO AMARAL - CPF: 020.088.828-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS PERICIAIS – PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE DA RÉ – TEMA REPETITIVO 871 DO STJ – RECURSO PROVIDO.

“Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais”
(Tema 871 do STJ).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento da decisão da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, em Cumprimento de Sentença, acolheu o valor dos honorários periciais e determinou o rateio entre as partes.

Os agravantes alegam que já houve uma perícia que foi homologada, mas a agravada discordou e interpôs o AI n. 1005723-97.2023.8.11.0000 que foi provido, sendo determinada a realização de outra.

Discordam do rateio dos honorários periciais porque o feito está na fase de liquidação e a agravada já foi declarada vencida, logo, ela deve arcar sozinha com esse gasto.

Pugnam pela antecipação da tutela recursal e, no mérito, pela reforma do
decisum
.

Liminar indeferida (ID. 189663697).

Embora intimada, a agrava não contraminutou (ID. 193985152).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O caso da perícia destinada a definir o valor da reparação devida aos agravantes é recorrente nesta Câmara.

Esse ato judicial busca o levantamento do maior número de informações capazes de quantificar o ressarcimento devido aos agravantes pela privação do uso e gozo de 15.432 hectares agricultáveis desde os anos 80.

No AI n. 1005723-97.2023.8.11.0000 foi determinada a realização de outra perícia ante à falta de pesquisas aprofundadas.

Naquela oportunidade a devedora se insurgiu veementemente contra a homologação do primeiro ato, já os credores o defenderam, explicitando o intento de enfim receberam o que lhes é devido.

Diante disso, e considerado a fase processual em que se encontra o feito, é inafastável a responsabilidade jurídica exclusiva da agravada sobre tal verba.

A devedora tanto tem consciência jurídica desse dever que defende a redução da quantia indicada pelo perito no AI n. 1023925-25.2023.8.11.0000.

No que tange ao rateamento, no tema repetitivo 871 o STJ consignou que “
na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais
”.

Se só a parte executada pleiteou a repetição da perícia, por isso é responsável pelo pagamento, como enuncia o artigo 95 do CPC.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - PERÍCIA CONTÁBIL - CUSTEIO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - RESPONSABILIDADE DA PARTE SUCUMBENTE - ART. 95 DO CPC - APLICABILIDADE RESTRITA À FASE DE CONHECIMENTO - ÔNUS QUE RECAI SOBRE A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - TEMA 871/STJ - VALOR DOS HONORÁRIOS - ADEQUADO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O art. 95 do novo CPC prevê a possibilidade de rateio dos honorários periciais entre as partes na fase de conhecimento, quando a prova for requerida por todas as partes ou ordenada, de ofício, pelo juiz. No cumprimento de sentença, onde já fora definido o direito do exequente, incumbirá ao executado arcar com a integralidade dos custos para realização da perícia. Precedentes do STJ - REPETITIVO REsp 1.274.466/SC. Não comporta redução o valor fixado a título de honorários periciais, porquanto se mostra adequado às particularidades da causa, bem como ao entendimento desta e. Câmara em casos semelhantes
”
.
(TJMT, AI 10040515420238110000, relator Des. Guiomar Teodoro Borges, julgamento em 19-4-2023, Quarta Câmara de Direito Privado, publicação em 22-4-2023).

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para determinar que a agravada arque integralmente com os ônus da perícia.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024